Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CERTEZA EXIGIDA SOMENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa somente deve acontecer quando, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. No juízo de admissibilidade da acusação vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, havendo lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria dos fatos descritos na denúncia, impõe-se o recebimento da denúncia para a deflagração da ação penal, oportunizando ao órgão acusador o direito de demonstrar os fatos narrados na exordial.
3. As declarações da vítima, em sede inquisitorial, sobre o perfil agressivo e violento do acusado, havendo registro de ocorrência policial anterior pela vítima contra o acusado, e o fato de que testemunha relatou que visualizou a ofendida caída no quarto, constituem elementos, ainda que de modo indiciário, da materialidade e da autoria do delito de vias de fato.
4. Presentes os indícios de autoria e materialidade, resta concretizada a justa causa que justifica o recebimento da denúncia. Ressalte-se que, nesse momento processual, além de evidente o princípio do in dubio pro societate, não é exigida a certeza da materialidade e da autoria, que somente pode ser alcançada após o julgamento do mérito da causa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.